Tribunal: STF
Processo: Pet 11578
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. CPC, ART. 1.029, §5º, I e III. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário formulado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas.



    Em síntese, o requerente relata que ofereceu denúncia em desfavor do Prefeito de Borba/AM e outros sujeitos perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, imputando-lhes diversas condutas criminosas, supostamente cometidas entre 01/2017 e 01/2023. Sustenta, contudo, que o Pleno do TJ/AM, equivocadamente e sem amparo legal, declinou competência em favor da Justiça Federal. Informa que em face desta decisão, interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao art. 29, X, da Constituição Federal.



    Alega que a manutenção dos efeitos da decisão exarada na origem acarretará graves prejuízos, tais como a prescrição da pretensão punitiva estatal e a ineficácia do resultado útil do processo, requerendo, por estas razões, a concessão da suspensão cautelar pleiteada. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Nos termos do que dispõe o art. 1.029, §5º, I, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário somente deve ser dirigido diretamente ao tribunal superior após publicação da decisão de admissibilidade do recurso proferida pelo tribunal a quo. 



    In casu, o requerente, em sua última manifestação nos autos, informou que o recurso interposto encontra-se “em fase de intimação dos Recorridos para juntada das contrarrazões”. Neste cenário, revela-se prematura a pretensão cautelar formulada perante esta Suprema Corte, à luz do que dispõe o art. 1.029, §5º, do CPC. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente